Tribunal: TJDFT
Processo: 0756259-80.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-01-26
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. DEVOLUÇÃO DOS JUROS DE OBRA. TEMA No 996 DO STJ. DIREITO AOS LUCROS CESSANTES. PARÂMETRO DE FIXAÇÃO. VEDAÇÃO À REFORMATIO IN PEJUS. FORTUITO EXTERNO NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelas rés/recorrentes, JOSÉ CELSO GONTIJO ENGENHARIA S.A. e IOTA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A., em face da sentença dos embargos de declaração que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando as rés, solidariamente, às seguintes obrigações: 1) pagar à autora o valor de R$8.630,77, referente à indenização pelos juros de obra, a ser atualizada monetariamente pelo INPC desde respectivo desembolso até 08/2024 e pelo IPCA desde então até o efetivo pagamento, mais os acréscimos legais; e 2) restituir à autora o valor de R$13.800,00, a título de lucros cessantes decorrentes do atraso para entrega do imóvel (ID 77846122).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão: (i) direito do autor à indenização por lucros cessantes e à restituição de valores desembolsados a título de juros de obra; e (ii) hipótese de fortuito externo, justificativa para o atraso na entrega do imóvel.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A relação jurídica é de consumo, uma vez que as partes se enquadram nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (artigos 2o e 3o da Lei n. 8.078/1990).
4. O Tema no 996 do Superior Tribunal de Justiça, por força do julgamento do REsp no 1.729.593/SP, sob o rito dos recursos repetitivos, fixou as seguintes teses: “1.1. Na aquisição de unidades autônomas em construção, o contrato deverá estabelecer, de forma clara, expressa e inteligível, o prazo certo para a entrega do imóvel, o qual não poderá estar vinculado à concessão do financiamento, ou a nenhum outro negócio jurídico, exceto o acréscimo do prazo de tolerância;1.2. No caso de descumprimento do prazo para a entrega do imóvel, incluído o período de tolerância, o prejuízo do comprador é presumido, consistente na injusta privação do uso do bem, a ensejar o pagamento de indenização, na forma de aluguel mensal, com base no valor locatício de imóvel assemelhado, com termo final na data da disponibilização da posse direta ao adquirente da unidade autônoma; 1.3. É ilícito cobrar do adquirente juros de obra, ou outro encargo equivalente, após o prazo ajustado no contrato para a entrega das chaves da unidade autônoma, incluído o período de tolerância; 1.4. O descumprimento do prazo de entrega do imóvel, computado o período de tolerância, faz cessar a incidência de correção monetária sobre o saldo devedor com base em indexador setorial, que reflete o custo da construção civil, o qual deverá ser substituído pelo IPCA, salvo quando este último for mais gravoso ao consumidor."
5. Segundo o item 1.1. do Tema no 966 do Superior Tribunal de Justiça, deve prevalecer a data de entrega prevista no termo de reserva da unidade habitacional (ID 77845835), qual seja, 30/12/2021, com a tolerância de 180 (cento e oitenta) dias, afastada a adoção da data (25/08/2023) e do prazo (60 dias) previstos no contrato de compra e venda (ID 77845836). No mesmo sentido: TJDFT, Acórdão 1912311, Rel. Daniel Felipe Machado, Terceira Turma Recursal, j. 26.8.2024.
6. No caso, é inconteste que o imóvel foi entregue em 31/05/2024 (ID 77845839), após o término do prazo ajustado, incluído o período de tolerância, de modo que é ilícita a cobrança dos juros de obra ou encargo equivalente no período, assim como é presumido o prejuízo da adquirente, a justificar indenização por lucros cessantes na forma de aluguel mensal, assegurado o reembolso do montante a título de juros de obra, conforme determinado na sentença. Inteligência dos itens 1.2 e 1.3 do Tema no 966 do Superior Tribunal de Justiça. No mesmo sentido: TJDFT, Acórdão 1669303, Rel. Aiston Henrique de Sousa, Primeira Turma Recursal, j. 27.2.2023.

7. Ademais, diferente do alegado pelas recorrentes, os critérios utilizados para a apuração dos juros de obra foram satisfatoriamente comprovados (ID 77845840).
8. No tocante à indenização por lucros cessantes, o critério para a fixação da indenização, em consonância com o entendimento jurisprudencial, corresponde ao aluguel mensal de 0,5% (cinco décimos) do valor do imóvel adquirido pela autora (R$127.453,18 - ID 77845836 - Pág. 2). Adotando o critério objetivo mencionado e o período da mora da ré (01/07/2022 a 31/05/2024), o valor da indenização resultaria em valor superior ao arbitrado, de forma que, em observância ao princípio da vedação da reformatio in pejus, deve ser mantida a indenização no valor fixado.

9. Outrossim, eventual falta de mão de obra qualificada deve ser tratada, no máximo, como fortuito interno, que não rompe o nexo de causalidade e não afasta a responsabilidade das rés, decorrente do risco da atividade que exercem. No mesmo sentido: TJDFT, Acórdão 1822185, Rel. Daniel Felipe Machado, Terceira Turma Recursal, j. 26.2.2024.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso desprovido. Sentença confirmada pelos próprios fundamentos.

11. Custas recolhidas (ID 77846126). Condeno as recorrentes ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação.
12. Súmula de julgamento servindo de acórdão (Lei no 9.099/1995, art. 46).
_________
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2o e 3o; Lei 14.905/2024, art. 2o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.729.593/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, j. 25.9.2019; TJDFT, Acórdão 1912311, Rel. Daniel Felipe Machado, Terceira Turma Recursal, j. 26.8.2024; Acórdão 1669303, Rel. Aiston Henrique de Sousa, Primeira Turma Recursal, j. 27.2.2023; Acórdão 1822185, Rel. Daniel Felipe Machado, Terceira Turma Recursal, j. 26.2.2024.